Tribunal: STF
Processo: ARE 1334327
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Servidor Público do Município de Presidente Prudente. Cargo de provimento em comissão. Pretensão de indenização de licenças-prêmio adquiridas e não fruídas na atividade. Viabilidade. Lei Complementar Municipal nº 5/1991 que não estabeleceu, para a hipótese, distinção entre funcionários efetivos ou comissionados. Impossibilidade de o intérprete introduzir restrição não prevista no texto legal. Sentença de procedência mantida. Recurso da ré desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, II, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Embora o raciocínio desenvolvido pela ré, ora recorrente, quanto à aparente incompatibilidade entre o regime jurídico do funcionário comissionado e a licença prêmio, uma premiação por assiduidade, seja razoável, a realidade é que a norma de regência, a Lei Complementar Municipal nº 5/1991 Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Presidente Prudente não faz qualquer distinção entre eles ao menos para a hipótese em debate - e os funcionários efetivos.
    Dispõem os artigos 1º e 2º da mencionada lei: 
    [...]
    Isto é, o texto normativo estabelece o regime jurídico de todos os servidores, efetivos e comissionados, sem distinções apriorísticas.
    Prosseguindo na análise da lei, verifica-se que o legislador foi expresso quando quis dar tratamento diferenciado aos ocupantes de cargos em comissão. Exemplo evidente emerge do cotejo de seus artigos 109 e 110. O último dispositivo afastou a possibilidade de fruírem licença para o trato de assuntos particulares: 
    [...]
    Lado outro, não se vislumbra distinção análoga no artigo 104 e seguintes que regulamentam a licença-prêmio pretendida:
    [...]
    Mais uma vez, da análise do artigo 105 verifica-se que nenhuma observação foi feita em relação a ocupantes de cargos em comissão.
    Assim sendo, pondero que a pretensão recursal não comporta acolhimento, seja porque o legislador municipal, quando quis tratar ocupantes de cargos comissionados de forma diversa, o fez expressamente, seja porque não cabe ao intérprete da norma introduzir restrições não previstas no texto legal.
    Em suma, presentes os requisitos legais para a concessão da licença-prêmio incontroversos na hipótese e verificado que não foi fruída enquanto na atividade, correta sua indenização na forma como foi deferida."
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente